Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. VÍNCULO COM ENSINO INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou a remição da pena para o condenado com base na aprovação no ENCCEJA 2022, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ, com acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental, conforme art. 126, § 5o, da LEP. O Parquet requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da Resolução n. 391/2021 do CNJ e desconsiderar os dias remidos pela aprovação no ENCCEJA 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação do apenado no ENCCEJA, ainda que vinculado a atividades regulares de ensino intramuros, permite a remição da pena com base na Resolução n. 391/2021 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena, seja pelo estudo, seja pelo trabalho, é direito do sentenciado, assegurado pelo art. 126 da LEP.
4. O § 5o do art. 126 da LEP estabelece que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
5. Sabe-se que a remição da pena pelo estudo tem importante função ressocializadora, cujo objetivo é incentivar o esforço intelectual, sendo de grande relevância para a inserção no mercado de trabalho, pressupondo seja constatado acréscimo intelectual ou profissional àquele que pleiteia o benefício.
6. Já o art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ, admite a remição pelo estudo ficto, visando à prevalência de mecanismos de reinclusão social, favorecendo, sempre que possível, a redução das distâncias entre a população carcerária e a comunidade extramuros.
7. A jurisprudência do STJ admite a remição pela aprovação no ENCCEJA, independentemente da vinculação a ensino intramuros (HC 361.462/DF).
8. Este Tribunal de Justiça firmou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo o direito à remição prevista no art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ, mesmo em casos de estudo realizado dentro do sistema prisional, valorizando o mérito e o esforço intelectual do apenado.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.